Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0713415-76.2019.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: CARLOS IVAN DA SILVA PEREIRA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte agravada/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão proferido em Agravo de Instrumento, cujos autos principais foram tombados sob o no 0726201-07.2019.8.07.0016. O Agravo de Instrumento foi interposto pelo Distrito Federal, em razão de o juízo de primeiro grau ter concedido Tutela Provisória de Urgência Antecipada deferindo a suspensão dos descontos lançados na remuneração da parte autora dos autos principais, a título de Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF. Contudo, o pedido principal foi julgado improcedente em sentença cognitiva de mérito prolatada em 29/11/2019, sendo o Recurso Inominado recebido somente no efeito devolutivo, conforme decisão proferida em 23/01/2020, o que, por si só, já implicaria a perda do objeto deste Agravo de Instrumento. Não bastasse isso, o Acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal nos autos pricipais, em 16/10/2020, conheceu do Recurso Inominado, e improveu, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos. Houve interposição de Embargos de Declaração, cujo Acórdão foi proferido em 05/03/2021, conhecendo e rejeitando-os. Não houve interposição de Recurso Extraordinário nos autos da ação principal, transitando em julgado em 23//04/2021, conforme certidão contida naquele processo. Isso posto, não é possível o conhecimento do Recurso Extraordinário neste Agravo de Instrumento, porquanto houve reforma integral da decisão, prejudicando o Agravo de Instrumento, na forma do § 1o do art. 1.018 do CPC. Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do recurso extraordinário endereçado à Corte Suprema, com fundamento no art. 1.018, § 1o do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado. Despicienda o encaminhamento de cópias dessa decisão ao processo de origem, o qual se encontra arquivado. Brasília, 1 de julho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal